Tribunal: STF
Processo: ADI 7571
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 55/1994, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONCESSÃO DO DIREITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO AOS DEFENSORES PÚBLICOS. ARTIGOS 21, VI, E 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR A PRODUÇÃO E O COMÉRCIO DE MATERIAL BÉLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAL BÉLICO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONVERSÃO DO EXAME DA MEDIDA CAUTELAR EM ANÁLISE DE MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO.



    I - Compete exclusivamente à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI, da CF), bem como legislar sobre a mesma temática (art. 22, XXI, da CF)



    II - O porte de arma de fogo constitui assunto relacionado à segurança nacional, inserindo-se, por consequência, na competência legislativa da União. 



    III - Lei estadual que admite a configuração de circunstância ou atividade supostamente sujeita a ameaças e riscos no que diz com o direito fundamental à integridade física para fins do Estatuto do Desarmamento é formalmente inconstitucional, violando a competência atribuída à União.



    IV - Competindo ao legislador federal definir os titulares do direito ao porte de arma e, de forma geral, disciplinar sobre material bélico, inexiste autorização constitucional para que o ente estadual disponha acerca do tema e assegure porte de arma de fogo aos membros da Defensoria Pública dessa unidade federativa. Inconstitucionalidade formal caracterizada.



    V - Procedência do pedido da ação, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 55, inciso II, em sua parte final, da Lei Complementar n. 55/1994, do Estado do Espírito Santo.